Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES SOBRE BEM SINGULAR. ARREMATAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO SOBRE O PREÇO PAGO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL DE LEILÃO.
1. Consoante o edital de intimação para o leilão, o art. 130, parágrafo único, do CTN e o art. 908, § 1o, do CPC, eventuais débitos de natureza propter rem se sub-rogam sobre o preço de arrematação.
2. Se, em virtude do concurso singular de credores, o 2o preferente acaba recebendo indevidamente quantia do 1o preferente, de rigor a respectiva devolução, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. É descabido imputarem-se outros débitos ao arrematante, quando expressamente consignado no edital que as dívidas pretéritas incidiriam sobre o preço. Distinção com relação ao Tema 1134 do STJ.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.